Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802031-95.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANDREE KELLY GOMES CUNHA

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). SEGURANÇA DENEGADA.

1- A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, especialmente quando não há demonstração de efetiva preterição de candidato em expectativa de direito à nomeação. Precedentes STF, Tema 784.

2- SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal Pleno, realizada no dia 05 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 05 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ANDREE KELLY GOMES CUNHA
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça

Narra a impetrante que foi aprovada, em cadastro de reserva, no Concurso Público C-173/2018, realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de Professor Classe I, Nível A – disciplina Biologia, para a URE 4 – Marabá, de Abel Figueredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Jacundá, Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia, na 11.ª colocação, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados (ANEXO 2 – pag. 11).

Informa que o certame possui validade de 01 (um) ano e, por meio da Portaria nº 248/2019, a Administração prorrogou o certame, que passou a ter validade até 11/09/2020 (ANEXO 3 - Portaria n° 248 - Prorrogação do Concurso C-173).

Pontua que foram ofertadas 2(duas) vagas para o cargo da impetrante, tendo sido convocados os 2 (dois) classificados na ampla concorrência: Marcela Batista Antunes Pereira e Anderson Costa e Silva Sobral, lotados, respectivamente, nos Municípios de Marabá e Parauapebas (ANEXO 5 – portaria de lotação).

Assevera que a impetrante ocupando a décima primeira colocação (cadastro de reserva), tem direito imediato a nomeação e posse.

Salienta a existência de ilegalidades praticadas pela parte impetrada que são de extrema gravidade na preterição de aprovados no concurso público, indicando que a SEDUC mantém diversos contratos temporários, conforme portaria n.º 220/2019-CPSP, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, de 14/05/2019 (ID 2761595 – Pág. 1) e prorrogação desses contratos, conforme portaria n.º 224 e 225/2019, publicada dia 16/05/2019 (ID 2828998).

Menciona a existência de TAC (Termo de Ajuste de Conduta) pelo Ministério Público, no qual a ré se comprometeu concurso público com mais números de vagas e de cadastro de reserva, no entanto, aduz que o termo (ID 2761599 – Pág. 1) vem sendo descumprido pela Administração Pública.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, determinando ao Governador do Estado do Pará que nomeie e dê posse à impetrante. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória (ID 2831711) deferi o pedido de justiça gratuita e deneguei a liminar pleiteada.

A impetrante, por seu turno, interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória de denegação de pedido liminar, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão.

O Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 3265445).

Houve a juntada de e-mail da Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP (ID 3265446), no qual informa que a impetrante obteve aprovação em 11.ª colocação para o cargo de Professor Classe I, nível AA, Disciplina Biologia, para 4.ª URE- Marabá, ressaltando que o certame forma ofertadas 02 (duas) vagas e homologados 50 (cinquenta) candidatos, dos quais foram nomeados 02 (dois) e empossados, respeitando-se a ordem de classificação.

Finaliza com a informação que os Editais, que tornaram público a realização de Processos Seletivos Simplificados para a contratação por prazo determinado de profissionais para exercer a função DOCENTE, nos níveis e modalidades de ensino oferecidas na rede pública estadual de educação, prevê atendimento aos municípios onde não houve oferta de vagas no concurso público vigente ou as nomeações já tenham sido cumpridas dentro da oferta de vagas prevista no edital.

O Estado do Pará ratifica e adere integralmente as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3311175).

Pontua, por seu turno, que não existe qualquer vestígio de direito que possa aproveitar o autor, salientando que a demandante pretende, por meio da via jurisdicional, atingir o seguinte desiderato de ser nomeada e obter posse no cargo de professor classe I, Nivel A, disciplina Biologia, para a URE 4, sem mesmo ter sido aprovada dentro do número de vagas.

Ressalta que a ação deve ser julgada improcedente, sob argumento que a autora não comprova qualquer irregularidade e deixa claro que ficou de fora porque não está dentro do número de vagas, evidenciando que o edital não previu cadastro de reserva e indica precedentes judiciais sobre a ausência de direito liquido e certo do STJ e STF.

Assim, pugna pela denegação da ordem.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (ID 3311176) nos mesmos termos apresentados pelo Estado do Pará, pugnando, igualmente, ao final, pela denegação da segurança.

O agravo interno foi julgado perante o Tribunal Pleno, no dia 23/09/2020, tendo sido negado provimento, por unanimidade (ID 3700872).

O Procurador Geral de Justiça apresentou parecer pontuando que candidatos que obtém classificação fora do número de vagas ofertadas no edital ou para formação de cadastro de reserva de vagas indicadas no edital, não têm direito líquido e certo à nomeação, somente se convolando em expectativa de direito subjetivo, nas hipóteses de ampliação do número de vagas ou quando reconhecida a prática de ato ilegal por parte da Administração Pública.

Salienta que as argumentações do impetrante ressai evidente referência a expedição da Portaria 220/2019-CPSP que tem como objeto a prorrogação de contratos temporários com servidores da SEDUC, a qual não poderia ensejar prejuízo à impetrante, eis que o ato foi revogado pela Portaria n.º 224/2019-CPSP que também objetiva a prorrogação de vigência de contratos temporários, tendo sido constatado, ainda, pelo Procurador Geral de Justiça que esse documento não se presta a comprovar a necessidade de professores para a 11.ª URE, porque não exsurge que os docentes listados estejam na localidade em que foram oferecidas as vagas que a impetrante concorreu, uma vez que ausente a informação sobre a disciplina e a lotação do contratado, não se comprovando o prejuízo específico à nomeação vindicada.

Da mesma forma, entende que os demais atos administrativos – Memorando Circular n.º 007/SAGEP/SEDUC; Memorando Circular 009/2019-SAGEP/SEDUC e Memorando Circular n.º 003/2020 - também não comprovam que a contratação ocorreu para o local que a impetrante concorreu, pelo que entende que a impetração não merece prosperar.

Assim, pronuncia-se pela denegação da segurança, ante a não comprovação do direito vindicado.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias e desvios de servidores para o exercício do cargo para qual não prestaram concurso.

Ao compulsar os documentos colacionados pela impetrante, constato que não foi possível aferir a preterição da impetrante, como bem asseverou o próprio Procurador Geral de Justiça, tendo em mira que a Portaria n.º 2020/2019 (ID Num. 2828997 - Pág. 10/21) não implicou em prejuízo à impetrante, haja vista que foi revogada pela Portaria n.º 224/2019 (ID Num. 2828998 - Pág. 2/31), não havendo neste ato administrativo, bem como na Portaria n.º 225/2019 (ID Num. 2828998 - Pág. 1/2) quaisquer indicativos, de plano, sobre a ocorrência de lotação de professores na 11.ª URE, local que a impetrante concorre à vaga, pois ausente a informação sobre a disciplina e a lotação do contratado naquelas portarias, não se comprovando o prejuízo específico à nomeação vindicada.

Da mesma forma, os atos administrativos – Memorando Circular n.º 007/SAGEP/SEDUC (ID Num. 2829003 - Pág. 1/2); ; Memorando Circular 009/2019-SAGEP/SEDUC (ID Num. 2829004 - Pág. 1) e Memorando Circular n.º 003/2020 (ID Num. 2829006 - Pág. 1/3) não comprovam que a contratação ocorreu para o local que a impetrante concorreu a vaga na URE-4, não havendo, portanto, suporte probatório às alegações da impetrante.

Presente essa moldura, encontrando-se a impetrante aprovada fora do número de vagas, 11.ª colocação e, não havendo comprovação de preterição, bem como direito líquido e certo demonstrado, tão somente, expectativa de direito à nomeação, haja vista que o Edital do certame (ID Num. 2828987 - Pág. 19) estabeleceu para a URE -4, disciplina Biologia, duas vagas, o que não alcança a impetrante.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, RE nº 837.311/PI, Tema 784, mediante repercussão geral sobre a temática abordada de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Na mesma linha, é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.

APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

Assim, pelas razões acima apontadas, não evidencio a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 05 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/05/2021